Tribunal: TJBA
Processo: 8088061-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088061-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SIMONE RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
NEYIR SILVA BAQUIAO

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA/APELANTE PARA
OFERECIMENTO DE
RÉPLICA E MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS JUNTADOS COM A CONTESTAÇÃO.
NÍTIDA

AFRONTA AOS PRINCÍPIOS
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA.

PREJUDICIAL ACOLHIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8088061-08.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
SIMONE RAMOS DOS SANTOS

e como apelado
BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER DO PRESENTE APELO, E, NO MÉRITO,
D
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o

excelentíssim
o
Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A)

02